Tribunal: TJDFT
Processo: 0714794-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONSENTIR PARA QUE OUTREM SE UTILIZE DE IMÓVEL PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 1o, III, DA LAD. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 33, § 1o, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se é caso de desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado. É dizer: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado – sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
4. Se a versão dos fatos apresentada pela defesa é verossímil e não se amolda ao tipo penal do art. 33, § 1o, inciso III, da LAD, o qual exige que o agente consinta com que outrem se utilize do imóvel para o tráfico ilícito de drogas, impõe-se a absolvição, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
5. Não há falar em desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, como pretende a defesa, considerando a ausência de materialidade.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 1o, inciso III, art. 28.